Tribunal: TJSP
Processo: 1019937-83.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Pedido de declaração de validade de rescisão unilateral por fraude na apresentação, pelo usuário, de informação equivocada na declaração de saúde, de que ele não teria doença ou lesão preexistente. Após anulação de primeira sentença, autos regressaram ao primeiro grau para produção de perícia grafotécnica sobre os instrumentos de declaração de saúde juntados aos autos.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Pedido de declaração de validade de rescisão unilateral por fraude na apresentação, pelo usuário, de informação equivocada na declaração de saúde, de que ele não teria doença ou lesão preexistente. Após anulação de primeira sentença, autos regressaram ao primeiro grau para produção de perícia grafotécnica sobre os instrumentos de declaração de saúde juntados aos autos. Segunda sentença de improcedência, embasada no laudo pericial. Inconformismo da autora. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Perícia grafotécnica realizada que, categoricamente, reconheceu que preposta e representante de vendas da parte autora preencheu a inexistência de doença preexistente de modo equivocado e desconforme a realidade, posteriormente à assinatura em branco do documento pelo réu. Má-fé atribuível à autora, operadora do plano, por extensão do comportamento ilícito de sua preposta. A mera ausência de sinalização de doença preexistente em ficha de adesão, em decorrência de assinatura em branco da mesma ficha, não configura elemento suficiente para a caracterização da má-fé, dado que fora preposto da autora quem preenchera equivocadamente o formulário, bem como se confere dos autos a ausência de realização de exame admissional prévio à contratação. Causa subjacente à contratação do plano de saúde não retira o dever de a operadora do plano de saúde – ou outro agente que lhe represente durante a fase pré-contratual – de transmitir e colher as informações de modo preciso, a fim de se determinar a aplicação das regras contratuais de carência e/ou cobertura parcial temporária em caso de doença preexistente, devendo arcar com o ônus da sua inércia. Aplicação da Súmula no 105 deste E. Tribunal. Improcedência mantida, afastado o pedido de rescisão por fraude fundado no art. 13, inciso II, da Lei Federal 9.656/98, e o pedido subsidiário para fixação de período de cobertura parcial temporária.
2. Pedido em contrarrazões de condenação à litigância de má-fé. Acolhimento. Condenada a parte autora à sanção por litigância de má-fé, com multa e indenização pelos danos causados à parte ré em razão da propositura desta demanda.
3. Recurso de apelação da parte autora desprovido.